Tribunal: TJBA
Processo: 8032168-69.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032168-69.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTA BRITO DA SILVA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MÉDIA DOS PERCENTUAIS PERCEBIDOS EM ATIVIDADE SEGUNDO REGRA CONTIDA NO ART. 38 DA LEI Nº 11.357, DE 06 DE JANEIRO DE 2009, AINDA VIGENTE À ÉPOCA DO ATO APOSENTADOR. PRETENSA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No presente caso, o pedido formulado tem por objeto e finalidade a implantação imediata da gratificação denominada Condições Especiais de Trabalho – CET, em percentual de 30% (trinta por cento), em virtude da incorporação, nos seus proventos de aposentadoria, de percentual inferior, correspondente à média dos percentuais recebidos em atividade. 2. Depreende-se, a partir da documentação colacionada aos autos, que, desde a sua implementação na remuneração da autora, a partir da Resolução CET/COPE/1998, a gratificação em comento sofreu variações que, ao longo dos anos, representaram reduções sucessivas. Inicialmente deferida no percentual de 30% (trinta por cento), a gratificação passou a ser paga à autora, a partir de Janeiro de 2004, por força da edição da Lei 8.889/2003, no percentual de 20,18% (vinte vírgula dezoito por cento), perdurando até março de 2008. Em seguida, sofreu outra redução, fixando a verba em 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento). 3. Na apuração da média percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho percebida pela autora, foram considerados os percentuais auferidos no período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2008, o que permite inferir ter sido apurada a média dos 12 (doze) meses anteriores à data de aquisição do direito à aposentadoria, ou seja, quando implementados os requisitos legais para a aposentação da servidora. 4. É possível concluir que o direito almejado pela impetrante não se encontra demonstrado com as características de liquidez e certeza apontadas na exordial, uma vez que não houve um pagamento linear e perene da gratificação CET no percentual de 30% (trinta por cento), como sustentou a servidora. 5. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032168-69.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARTA BRITO DA SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, E DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA